Tribunal: TJDFT
Processo: 0766004-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. CONDUTAS PASSÍVEIS DE CRÍTICA. FISCALIZAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). No caso, o magistrado analisou as teses defensivas apresentadas pelas partes. A alegação da recorrente de ausência de fundamentação é totalmente descabida. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia cinge-se à configuração do dano moral indenizável, conforme pretendido pela recorrida e rechaçado pela recorrente. A autora, servidora pública na ANVISA, menciona ter sido designada como pregoeira para coordenar o Pregão Eletrônico no 11/2023, que buscava contratar uma empresa para serviços de agenciamento de viagens. Apesar de ter participado da licitação, a ré não foi escolhida como vencedora e acusou a autora de favorecer a empresa ganhadora.
3. O abuso do direito de defesa é uma prática que vai além dos limites aceitáveis estabelecidos pela boa-fé. Isso ocorre quando alguém, ao exercer seu direito de defesa, utiliza meios ou argumentos que não são razoáveis ou legítimos, com o objetivo de obter vantagens injustas ou prejudicar a outra parte. Tais fatos não foram identificados na situação narrada e, portanto, não se verifica abuso no direito de defesa da ré.
4. A Ré se manifestou apontando suposta ilegalidade no procedimento licitatório, pretendendo sua apuração e anulação. Servidores públicos estão sob maior fiscalização, pelo que manifestações dentro de processos administrativos ou judiciais quando aleguem erro ou fraude por parte daqueles devem ser devidamente apuradas, não podendo utilizar de processos indenizatórios para coibir a manifestação e fiscalização públicas.
5. A autora não apresentou qualquer consequência de alegação de irregularidade da licitação pela Ré, evidências de Processo Administrativo Disciplinar sofrido, repreensão no serviço ou qualquer outra situação que pudesse ter consequências significativas em sua vida. De tal forma, não restou comprovado qualquer dano moral sofrido a ser indenizado.
6. O que configura o dano moral ao criticar alguém que ocupa um cargo público é o abuso do direito de crítica; ao analisar as declarações da recorrente, pode-se concluir que sua intenção era criticar uma decisão administrativa desfavorável, e tais comentários não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e o direito de defesa garantidos constitucionalmente, não sendo capazes, portanto, de gerar responsabilidade civil por dano moral.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), diante da ausência de recorrente vencido.